Tribunal: TJSP
Processo: 2081346-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais, materiais ou substituição de veículo – Vício do produto referente à pintura do automóvel – Decisão que rejeita alegação de nulidade do laudo pericial – Impossibilidade de se discutir a matéria em sede de agravo de instrumento – Hipótese não prevista no rol taxativo do art. 1.015, do CPC – Recurso não conhecido.